Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-91.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000444-91.2013.8.14.0008

APELANTE: LUIS CARLOS GOMES CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 304, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apenado o delito em voga com reprimenda variável de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa, extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi cominada a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por terem sido consideradas desfavoráveis ao recorrente os motivos e as circunstâncias do crime. Para tanto, pautou-se o Magistrado singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto, aferíveis a partir da prova dos autos.

2. No que pertine aos motivos do crime, sabidamente, destacou o Juízo que o réu agiu imbuído do intuito de conduzir veículo automotor, na tentativa de se esquivar de eventuais ações policiais. Tal motivação, de nenhum modo, representa uma elementar do crime, posto que, a pretensão almejada pelo recorrente não se confunde com o tipo penal, mas enseja maior rigorismo na resposta penal, dada, inclusive, a sua premeditação.

3. Relativamente às circunstâncias do crime, estas também pesam, certamente, contra o réu. Como bem lançado pelo Juízo sentenciante, o recorrente valeu-se do documento falso para conduzir veículo automotor, transitando livremente pelas ruas, expondo pessoas e demais motoristas a eventuais riscos. Além disso, ao ser procedida a abordagem policial, o acusado afirmou desconhecer a falsidade de tal documento, no intuito de ludibriar a guarnição policial. O
modus operandi
relatado, expõe situação mais gravosa, autorizando o incremento da pena-base.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao quarto dia do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luis Carlos Gomes Castro
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 6669573), que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 304, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6669550) que, no dia 1º de fevereiro de 2013, por volta das 11h00min, na Rodovia PA-483, no Município de Barcarena/PA, o apelante, durante Blitz realizada pela Polícia Militar, foi surpreendido de posse de documentação – carteira de habilitação (CNH) - que aparentava ser falsa. Que, efetuada consulta ao INFOSEG, foi constatada a inexistência de registro de habilitação em nome do recorrente, o que corroborou a falsidade do documento.

Em
razões recursais
(ID 6669576), clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que a reprimenda-base foi mensurada de maneira desfundamentada, com supedâneo na gravidade abstrata do crime e em suas elementares.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, a fim de que a sanção primária seja conduzida ao importe mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 6669577), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida em seu interior teor a sentença guerreada.

É o relatório.

Feita a douta revisão com inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se o esmero defensivo na reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi mensurada de maneira desfundamentada, com supedâneo na gravidade abstrata do crime e em suas elementares.

O Magistrado
a quo
, ao efetuar o cálculo penalógico, assim se pronunciou:

“1-DOSIMETRIA:

Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmulan°23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição n°6024/2016-Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.l) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.(Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°107.213/RS, Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j.07.06.2011, unânime, DJe22.06.2011).

No caso em tela, a culpabilidade não ultrapassa a normalidade do delito.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus n° 186722/RJ (2010/01817411), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

De acordo com as provas trazidas ao conhecimento do juízo, o acusado tem conduta social compatível com a ética e moralidade do homem comum.

a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Estão relacionados como intuito de conseguir dirigir veículo automotor sem a habilitação necessária, ludibriando assim os agentes policiais que eventualmente viessem a abordá-lo, razão pela qual entendo que a circunstância é desfavorável ao réu.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou a pós a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias pesam em desfavor do acusado, haja vista que a utilização do documento falso permitiu que este conduzisse veículo automotor sem a habilitação necessária para tanto, o que ocasiona risco abstrato para toda a coletividade em razão da imperícia do réu para a atividade. Agrava ainda a circunstância do crime o fato de que o réu, após a constatação da conduta criminosa sustentou desconhecer a condição de falsidade documental, o que a instrução criminal, nos termos da fundamentação, demonstrou ser mentira absoluta.

a.7) conseqüências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado conseqüências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu (motivos e circunstâncias do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 03 (anos) de reclusão e 30(trinta) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

d)Pena definitiva Fica, portanto, o réu LUÍS CARLOS GOMES CASTRO condenado com relação ao crime de uso de documento público falso, à pena total de 03(três)anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

(...)

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2°,alínea c, do CódigoPenal, será o ABERTO.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.

O sentenciado preenche o requisito do art. 44 do Código Penal, já que a pena privativa de liberdade foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, e, embora duas circunstâncias judiciais lhe sejam desfavoráveis, entendo mais recomendável a substituição.

Assim substituo a pena privativa de liberdade fixada para o condenado nas linhas anteriores por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2°,CPB): 1-Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 CP); 2-Prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos a uma entidade social do Município de Barcarena (CP, art. 45, § 1°).”
(GRIFEI)

Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal.

Apenado o delito em voga com reprimenda variável de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa, extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi cominada a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, por terem sido consideradas desfavoráveis ao recorrente
os motivos e as circunstâncias do crime.
Para tanto, pautou-se o Magistrado singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto, aferíveis a partir da prova dos autos, senão vejamos:

No que pertine aos motivos do crime, sabidamente, destacou o Juízo que o réu agiu imbuído do intuito de conduzir veículo automotor, na tentativa de se esquivar de eventuais ações policiais. Tal motivação, de nenhum modo, representa uma elementar do crime, posto que, a pretensão almejada pelo recorrente não se confunde com o tipo penal, mas enseja maior rigorismo na resposta penal, dada, inclusive, a sua premeditação.

Relativamente às circunstâncias do crime, estas também pesam, certamente, contra o réu. Como bem lançado pelo Juízo sentenciante, o recorrente valeu-se do documento falso para conduzir veículo automotor, transitando livremente pelas ruas, expondo pessoas e demais motoristas a eventuais riscos. Além disso, ao ser procedida a abordagem policial, o acusado afirmou desconhecer a falsidade de tal documento, no intuito de ludibriar a guarnição policial. O
modus operandi
relatado, expõe situação mais gravosa, autorizando o incremento da pena-base.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CABÍVEL. PRIMARIEDADE DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na espécie, o modus operandi evidencia a maior gravidade da conduta, já que o réu valeu-se de documento de identidade falso para circular livremente pelas ruas, dirigindo veículo sem habilitação, tendo a cártula sido apresentada durante abordagem policial, oportunidade na qual ainda informou nome falso aos agentes policiais. (...)

(STJ, HC 314.472/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

Por todo arguido, é impossível, no presente caso, falar-se em fixação da pena no mínimo legal, já que houve a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CPB, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, tendo a sanção ficado bem próximo ao mínimo legal, ressalte-se.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2022